Tribunal: STF
Processo: ARE 1331467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PINHAL. AJUDA DE CUSTO E HORAS EXTRAS.
    No caso em comento, o autor é motorista do Município de Balneário Pinhal, deslocando-se constantemente para a 'Capital do Estado e outras localidades' para realizar o 'transporte de pacientes em tratamento', retornando, em seguida, à municipalidade, conforme alega o próprio recorrente à inicial.
    Logo, não se trata de servidor designado para 'exercer missão ou estudo fora do Município', a configurar a hipótese de ajuda de custo prevista no art. 76 da Lei Municipal nº 683/07, já que o afastamento do autor ocorre em caráter temporário, sem mudança de residência.
    Por outro lado, no que diz respeito às horas extras, de fato, a Lei Municipal nº 683/07 prevê a instituição de sistema de compensação de horário.
    Todavia, na espécie, não foi comprovada nos autos a existência de acordo escrito para compensação de horário, o qual é necessário especialmente para fixação dos termos e das condições de compensação, para que o direito do servidor não fique indefinidamente condicionado à disponibilidade da Administração.
    A despeito disso, documento emitido pela própria Secretaria de Administração do Município de Balneário Pinhal indica que o autor possui horas trabalhadas até dezembro/2016, mas não compensadas.
    Destarte, é devido o pagamento de horas extras ao recorrente, a teor do art. 56, § 1º, da Lei Municipal nº 683/07.
    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente